Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos fixada judicialmente exige, nos termos do art. 1699 do Código Civil, a alteração da situação financeira de quem presta os alimentos, ou de quem os recebe.
2. Se a situação do alimentante difere daquela apresentada na ação que fixou os alimentos, porquanto atualmente tem mais duas filhas, sendo uma delas diagnosticada com síndrome rara, e presentes outras despesas com alimentação, saúde, vestuário e educação dos novos filhos menores, somado ao fato de que a filha mais velha atingiu a maioridade, é universitária e encontra-se em pleno gozo de sua saúde para buscar uma atividade laboral que auxilie em seus gastos pessoais, mostra-se cabível a redução dos alimentos.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.